Tribunal: TJDFT
Processo: 0000566-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CTB - ART. 309. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO – TIPICIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃODA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que, dirige veículo, em via pública, sem habilitação ou permissão, gerando perigo de dano.
2. Narra a denúncia que, no dia 12/10/2019, por volta de 09h00, na marginal da DF-480, altura da CAESB, o acusado dirigiu veículo automotor, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano a outrem. Relata que o acusado na condução de seu automóvel, não guardou a distância de segurança lateral e frontal dos demais veículos e colidiu no automóvel de Tiago Carlos de Souza, que prosseguia na pista de rolamento. A sentença condenou o réu como incurso no art. 309 da Lei no 9.503/1997 à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 42197971).
3. O apelante postulou sua absolvição, sob o argumento de que não restou comprovado que a condução de veículo sem habilitação gerou perigo de dano concreto a terceiros, sob o argumento de que o causador da colisão foi o outro condutor, Tiago, que realizou manobra de maneira indecisa e sem a devida sinalização. Subsidiariamente, pleiteou a conversão da pena restritiva de direitos em pena pecuniária (ID 42197981).
4. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 309 da Lei no 9.503/1997 restaram demonstradas pela ocorrência policial (ID 42197136) e pelas provas orais colhidas. A testemunha Tiago, condutor do veículo no qual o acusado colidiu, relatou em Juízo que conduzia seu veículo pela pista de rolamento e que ia realizar conversão à esquerda, porém desistiu e continuou na pista de rolamento, momento em que o acusado colidiu em seu veículo. Em decorrência do acidente, ambos os veículos ficaram avariados e sem condições de continuarem a trafegar, além de a esposa da testemunha ter necessidade de atendimento dos bombeiros após o acidente (ID 42197958). Seu depoimento está em conformidade com as declarações prestadas pela testemunha Pollyana, sua esposa, que narrou que trafegavam em via de acesso na velocidade aproximada de 40km/h, quando ocorreu a colisão, em razão da qual sentiu dores no corpo e foi atendida pelos bombeiros, porém sem necessidade de ir ao hospital posteriormente (ID 42197959).
5. Em juízo, o acusado confessou não possuir habilitação para conduzir veículo automotor e que, no dia dos fatos, conduzia seu automóvel pela marginal DF 480, momento em que o motorista do automóvel que estava a sua frente sinalizou que entraria à esquerda, porém não o fez e, o acusado, ao tentar ultrapassá-lo, colidiu no outro veículo, atingindo-o na lanterna esquerda, quando este retornou à pista (ID 42197960). Não obstante, esta versão diverge da apresentada perante a autoridade policial, quando declarou que o veículo da testemunha Tiago, que estava a sua frente na pista de rolamento, teria frenado subitamente para acessar um retorno, razão pela qual não foi possível frear e colidiu com o veículo (ID 42197136 - Pág. 11).
6. Ressalte-se que as versões das testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, o que lhes concede relevância como meio de prova.
7. Assim, as provas acostadas aos autos demonstram que acusado conduziu veículo, em via pública, sem habilitação e gerou perigo concreto de dano, razão pela qual é inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
8. Por fim, consoante art. 44, § 2o, do Código Penal, o juiz possui discricionariedade na aplicação das penas e, no caso em tela, o magistrado sentenciante considerou adequada apenas a substituição da pena privativa de liberdade por um restritiva de direitos, inexistindo obrigatoriedade para que efetuasse sua conversão apenas em pena pecuniária. Precedentes: STF, HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes; e TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1170934, DJE 08/4/2019.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.